Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETËNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. COMPETENTE.
1. Dispõe o artigo 275 do Código Civil que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.
2. “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”, inteligência do enunciado de súmula 556 do Supremo Tribunal Federal.
3. Tendo em vista que não se trata de litisconsórcio passivo necessário e que a lide foi manejada apenas contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, a qual não faz parte do rol de entes que atraem a competência da Justiça Federal - artigo 109 da Constituição Federal - , tem-se que a Justiça Comum Estadual é competente para conhecer e julgar o feito.
4. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.